Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANOTAÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INDEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. PRISÃO RECENTEMENTE REVISADA. INDEFERIMORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva dos pacientes, acusados pelos crimes de latrocínio e corrupção de menor, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias gravíssimas do crime, em que os pacientes se aliaram a uma adolescente e desferiram facadas na vítima, aparentemente sua conhecida, além de que o paciente possui condenações definitivas, o que demonstra a periculosidade de ambos, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-los da prática de delitos.
4. Inviável o pleito de concessão de prisão domiciliar, uma vez que o crime foi praticado com violência e grave ameaça.
5. Os pacientes foram presos em 11/11/2019, foi oferecida e recebida a denúncia, sendo que o paciente foi citado em 20/11/2019 e a paciente em 28/11/2019, houve recesso, alegações preliminares e foi marcada audiência para 06/03/2020, a qual se realizou, porém, houve marcação da audiência de continuação, a qual foi cancelada em razão das portarias publicadas por esta e. Corte de Justiça decorrente da pandemia pelo novo coronavírus, o que se mostra justificável, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.
6. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo.
7. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a situação dos pacientes se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas, tendo sido a prisão revista há menos de noventa dias.
8. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.